Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO COVID-19. REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA O TRECHO NACIONAL. DANO MATERIAL CONCRETIZADO. VALOR PLEITEADO DENTRO DO LIMITE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das autoras a título de compensação por dano moral, bem como à reparação do dano material, no montante de R$ 972,68 (novecentos e setenta e dois reais, sessenta e oito centavos). Em suas razões, requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da pandemia de COVID-19. Outrossim, defende a aplicação da Convenção de Montreal, tanto no que concerne ao dano material quanto ao dano moral pleiteados pela parte recorrida, porquanto os fatos teriam decorrido de transporte aéreo internacional. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois a alteração do voo ocorreu em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, fato alheio a sua vontade. Salienta ter comunicado a alteração aos passageiros com antecedência, de modo a não causar prejuízo algum a eles. Alega que a parte recorrida não comprovou a ocorrência de fatos aptos a ensejarem dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do quantum do dano moral.
II. Os Juizados Especiais Cíveis regem-se pelos seguintes critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O pedido de suspensão do processo em razão da Pandemia pelo Covid-19 não se mostra compatível com tais princípios. Ademais, o CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais entre os períodos compreendidos entre 19/03/2020 até 30/04/2020, portanto, tendo os processos retomado seus cursos diante das medidas preventivas adotadas, em especial pela possibilidade de julgamento remoto. Destarte, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
III. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
IV. Desse modo, a teor do disposto no art. 22.1 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro. No caso em tela, considerando a data do evento (18/05/2019), o valor da indenização por dano material devido à parte recorrida deve ser limitado a R$ 23.371,14 (valor apurado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil). A limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral, pois apenas decidiu sobre o prazo prescricional da ação indenizatória, tendo assentado que este é de 2 anos.
V. O art. 12 da Resolução 400 da ANAC estabelece que o passageiro deve ser comunicado com 72 horas de antecedência acerca de alterações programadas quanto ao horário e itinerário originalmente contratados. Essa disposição deve ser interpretada à luz do art. 737 do Código Civil, hierarquicamente superior, o qual estatui que no contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Assim, quando a alteração for comunicada previamente, em regra não haverá o dever de indenizar. Em se tratando de voos internacionais, também há que se considerar o disposto no art. 19 da Convenção de Montreal, o qual, em caso de atraso de voo, isenta de responsabilidade o transportador quando comprovar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano.
VI. No caso, a reprogramação foi informada com antecedência suficiente para que a parte recorrida pudesse providenciar sua estada na cidade de destino e reagendar compromissos previstos para depois do seu retorno ao Brasil, haja vista a notificação da alteração do voo, originalmente comprado para o dia 17 de maio 2019, ocorreu em 22 de março de 2019 (ID 19911518). Desse modo, não se vislumbra que o evento tenha sido apto a ocasionar dano moral. Com efeito, é cediço que o inadimplemento contratual, por si, só não rende ensejo a dano moral, quando desacompanhado de circunstâncias que denotem violação grave a direitos de personalidade, o que não ocorreu na situação em tela. Assim, a sentença merece reforma neste ponto.
VII. O dano material, no entanto, está configurado. Isso porque a alteração ocasionou para a parte recorrida despesas que não estavam ordinariamente previstas. Deve a parte recorrente reparar o dano porque a Companhia não comprovou ter disponibilizado meios para evitá-lo, como o oferecimento de alternativas com horários compatíveis com as passagens já adquiridas pela parte recorrida. Ressalta-se que pelo art. 19 da Convenção de Montreal cabe ao transportador aéreo a prova de que buscou evitar danos aos passageiros.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sentença mantida em seus demais termos.
IX. Custas recolhidas pela parte recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).